Tribunal: TJDFT
Processo: 0744311-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744311-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO AGRAVADO: APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO BRISAS DO LAGO contra decisão (ID 65237554 - Pág. 107), proferida nos autos da ação de cobrança no 0716900-08.2024.8.07.0001, proposta por APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, haja vista a inexistência de hipossuficiência das partes no que tange à demonstração do seu direito, sobretudo ao se considerar a juntada de documentação já produzida pelas partes. Em suas razões recursais (ID 65237542), o réu agravante aduz que a distribuição do ônus da prova deve ser realizada conforme os ditames do artigo 6o, VIII, do CDC em razão de se tratar de relação de consumo, porque a empresa autora presta serviços no mercado de consumo, mediante remuneração, para empresas e pessoas naturais e jurídicas, sendo que ofereceu e prestou (ou não) serviços de gestão/administração condominial e contabilidade ao réu, conforme os contratos contidos no ID no 204515839 e no ID no 204515840. Alega que a própria natureza da prestação de serviços estabelecida pela autora inclui o condomínio réu na condição de hipossuficiente, uma vez que toda a documentação inerente a prestação de contas, ou eventuais documentos comprobatórios que poderiam contribuir ainda mais com a defesa do réu e lhe assegurar contraditório justo e ampla defesa completa, encontram-se, ainda, de posse da autora. Afirma que o ofício encaminhado pela nova contabilidade do condomínio deixa claro que a APSA possui em sua guarda diversos documentos indispensáveis para a elaboração da prestação de contas do agravante. Ressalta que a agravada não só exercia as funções de contabilidade do condomínio, mas também de gestão e administração como já relatado alhures, sendo assim, todos os pagamentos, comprovantes, extratos e relatórios financeiros ficavam em poder da agravada, o que aponta para mais um impedimento à agravante no que concerne a possibilidade de defesa adequada nos autos do processo de cobrança. Considera que estão demonstrados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Aponta que a verossimilhança de suas alegações é reforçada pela hipossuficiência técnica e econômica em face da empresa agravada, o que justifica a inversão do ônus da prova, conforme previsão expressa no artigo 6o, VIII, do CDC. Frisa que a plausibilidade jurídica do direito invocado, somada à vulnerabilidade reconhecida pela legislação consumerista, corrobora a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Argumenta que a ausência de inversão do ônus da prova, além de comprometer o equilíbrio da relação processual, poderá resultar em decisão terminativa de mérito desfavorável ao agravante, antes mesmo de oportunamente reavaliada pelo Tribunal. Conclui que o o risco de a decisão final do agravo ser proferida após a sentença de mérito do processo principal é iminente, o que tornaria inócuo o provimento deste recurso. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar parcialmente a decisão de primeiro grau, com o fito de promover a distribuição do ônus da prova de forma invertida, em benefício do condomínio agravante, ou seja, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, em razão da natureza consumerista da relação havida entre as partes. Preparo regular (ID 65236732). É o breve relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito, com eventual prolação de sentença antes da análise do cabimento da inversão do ônus da prova. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação da ação de cobrança até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 17 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora